Tribunal: STF
Processo: HC 200541
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Processual penal. 3. Competência e prisão preventiva. 4. Competência da primeira instância da Justiça Estadual do Rio de Janeiro. Ausência de conexão com a Operação Ponto Final, em trâmite perante a 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Colaboração premiada não fixa competência (INQ 4.130, Rel. Min. Cármen Lúcia). Autonomia na linha de acontecimentos que desvincula os fatos imputados ao paciente dos fatos descritos na Operação Ponto Final. 5. Concessão da ordem para e determinar a remessa dos autos Justiça Estadual em razão da ausência de conexão com a Operação Ponto Final.